Tribunal: TJES
Processo: 0037284-49.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Segurança em Edificações; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037284-49.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSEMARA VIANA MARCOS VAZ
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROJETO TERRA. BÔNUS MORADIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. RESIDÊNCIA NO LOCAL NÃO COMPROVADA. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei n. 6.967/2007 do Município de Vitória instituiu o Programa Habitacional de interesse social, no âmbito do Projeto Terra, que é desenvolvido pelo projetos de (i) reassentamento; (ii) aluguel provisório; (iii) bônus moradia; e (iv) melhorias habitacionais.

2. Os arts. 2º; 3º, inciso I; e 48, inciso I do referido diploma legislativo preceituam que só farão jus ao recebimento do bônus moradia as famílias que residam e permaneçam nos imóveis cadastrados, devendo os beneficiários, entre outros requisitos, morarem no local há pelo menos um ano ou, excepcionalmente, estarem em alojamento / abrigo provisório por interveniência de programas / projetos públicos.

3. Em que pese a situação de risco, a prova oral demonstrou que a apelante não residia no imóvel quando efetuada a vistoria, tendo as pessoas que fizeram o acompanhamento social do caso ressaltado que o bem fora locado a terceiros.

4. A Primeira Câmara Cível já se manifestou no sentido de que
“As alegações externadas pelos apelantes não merecem prosperar, visto que apesar do imóvel se encontrar em área de risco, este requisito por si só não possibilita a concessão no programa morar sem risco”
(TJES, Classe: Apelação, 024160057055, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0037284-49.2015.8.08.0024

Apelante:
Rosemara Viana Marcos Vaz

Apelado:
Município de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Rosemara Viana Marcos Vaz contra a sentença de fls. 137/138, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fls. 140/142, a apelante alega em síntese que (a) faz jus ao recebimento do aluguel provisório concedido pelo apelado; (b) atende os requisitos da Lei Municipal n. 6.967/2007; (c) é possuidora de imóvel situado na no bairro Nova Palestina, na cidade de Vitória-ES, tendo sempre residido no local com os filhos menores; (d) há bloco de médio porte com risco de rolamento sobre o bem, o que foi confirmado por meio de visita técnica feita pela Defesa Civil; (e) inexiste prova de que não residia no local; (f) as fotos anexadas aos autos demonstram que o imóvel é de alto risco e pode desabar; (g) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido procedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 144/146.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A Lei n. 6.967/2007 do Município de Vitória instituiu o Programa Habitacional de interesse social no âmbito do Projeto Terra, que é desenvolvido pelo projetos de (i) reassentamento; (ii) aluguel provisório; (iii) bônus moradia; e (iv) melhorias habitacionais.

Os arts. 2º; 3º, inciso I; e 48, inciso I do referido diploma legislativo preceituam que só farão jus ao recebimento do bônus moradia as famílias que residam e permaneçam nos imóveis cadastrados, devendo os beneficiários, entre outros requisitos, morarem no local há pelo menos um ano ou, excepcionalmente, estarem em alojamento/abrigo provisório por interveniência de programas/projetos públicos.

Em que pese a situação de risco, a prova oral demonstrou que a apelante não residia no imóvel quando efetuada a vistoria, como se depreende dos depoimentos prestados pelas pessoas que fizeram o acompanhamento social do caso, que ressaltaram, inclusive, a locação do bem a terceiro:

LEIDA MOREIRA MACHADO (fl. 118): “(...); que foi feita a visita domiciliar ocasião na qual verificou-se que
a autora não estava mais residindo no imóvel em questão
, mas em um outro, localizado na frente, pertencente à genitora da autora e que
a autora havia alugado o imóvel que habitava pelo valor de R$ 500,00 reais
; ...”; (g. n.)

THAINARA DO CARMO FERNANDES (fl.
117
): “(...); que acha que o imóvel onde a autora estava residindo naquela ocasião pertencia à genitora da mesma; que o imóvel objeto do processo é outro e ficava próximo ao imóvel aonde estava residindo a autora naquela época; ...;
que existiam habitantes no imóvel objeto do processo que não era a autora; que ouviu da própria pessoa residente na ocasião no imóvel objeto do processo que a mesma paga aluguel
; (...)”. (g. n.)

Não há, portanto, direito ao recebimento do benefício pago pelo Município de Vitória, eis que ao contrário do que defende a apelante em suas razões, não abandonou o imóvel pelo risco de desabamento, mas para alugá-lo a terceiros.

Frise-se que na petição de fl. 83 a apelante informou o Juízo que não tinha provas a produzir em audiência, pugnando inclusive pelo julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

A Primeira Câmara Cível já se manifestou no sentido de que
“As alegações externadas pelos apelantes não merecem prosperar, visto que apesar do imóvel se encontrar em área de risco, este requisito por si só não possibilita a concessão no programa morar sem risco”
(TJES, Classe: Apelação, 024160057055, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018).

Assim, considerando que não houve prova do preenchimento dos requisitos para obtenção do benefício, a sentença deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, com base no § 11 do art. 85 do CPC, devendo ser observado na cobrança que a apelante é possui gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.